Tribunal: TJMT
Processo: 0007540-25.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Apelação n. 0007540-25.2014.8.11.0003
APELANTE: JOSÉ RODRIGUES
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por José Rodrigues, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos de Liquidação de Sentença apresentada pela parte Apelante, após a juntada do Laudo Pericial Judicial (ID n° 74563529 - Pág. 78 a 74563530 - Pág. 12), julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. (Sentença – ID n° 74563532 - Pág. 51 a 63)
Nas razões recursais, o apelante alega “a não prescrição de fundo de direito”, declara que o STF concluiu que a reestruturação da carreira é matéria de natureza infraconstitucional, com ausência de repercussão geral, cita alguns julgados sem relação com a sentença, e ao final requer o provimento do apelo para condenar a Fazenda Pública a promover o reajuste de 11,98% na remuneração, incluindo-se reflexos salariais, com restituição dos valores pagos a menor nos últimos cinco anos anteriores a propositura da ação. (ID n° 74563532 - Pág. 67 a 74563533 - Pág.4)
Contrarrazões ao ID n° 74563536 – Pág. 1 a 17, pugnando o desprovimento do apelo e manutenção da sentença.
A Procuradoria-Geral de Justiça declarou ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID n° 75973476).
É o relatório.
Decido.
É cabível o julgamento monocrático como forma de solução mais célere do procedimento recursal, haja vista a presença dos requisitos apontados no art. 932 do CPC/2015: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”. [...]. [Destaquei].
Pois bem.
O Recurso de Apelação interposto por José Rodrigues não pode ser conhecido, haja vista a evidente ausência de interesse recursal.
Isso, porque as razões do apelo se limitam às alegações que destoam da sentença que extinguiu o feito por liquidação “valor zero”.
A sentença de ID n°74563532 – Pág.51 a 53, julgou extinto o feito, pois entendeu que inobstante a perícia tenha apontado que o servidor obteve perda salarial de 7,57%, os documentos corroboram a inexistência de defasagem na remuneração do servidor (legislação estadual n° 6.528/1994 e Mensagens n° 48/94 e 57/94).
Como relatado, na apelação a parte exequente alegou “a não prescrição de fundo de direito”, declarou que o STF concluiu que a reestruturação da carreira é matéria de natureza infraconstitucional, com ausência de repercussão geral, citou alguns julgados sem relação com a sentença, e ao final requereu o provimento do apelo para condenar a Fazenda Pública a promover o reajuste de 11,98% na sua remuneração, com reflexos salariais, e restituição dos valores pagos a menor nos últimos cinco anos anteriores a propositura da ação. (ID n° 74563532 - Pág. 67 a 74563533 - Pág.4)
Considerando que o Apelante, equivocadamente, em suas razões recursais, pleiteou caso diverso do julgado, pois aqui cuida-se de execução de sentença (ID n° 74563525 – Pág. 41 a 53), confirmada na fase recursal, via decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação e Reexame Necessário n° 27043/2015 (ID n° 74563525 – Pág. 30 a 40), transitada em julgado, com perícia já elaborada (ID n° 74563529 – Pág. 78 a 74563530 – Pág.12), sendo, portanto, sentença de extinção da fase executória, logo, o não conhecimento é medida que se impõe.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE OS ARGUMENTOS RECURSAIS E OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe ao STJ conhecer de violação de norma constitucional, sob pena de invadir a competência do STF.
2. Não se conhece do recurso especial que deixa de se referir aos fundamentos do julgado que impugna, desatendendo ao princípio da dialeticidade recursal (Súmula n. 284/STF).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp 467.842/PA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 2/12/2014). [Destaquei].
No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício, verbis:
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I, CPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso.
(TJMT - Ap 136710/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016). [Destaquei]
Sobre a temática, o mestre Nelson Nery Junior, in “Teoria Geral dos Recursos”, Saraiva, 6a ed., pp. 176-8, ensina que:
“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (destaquei)
Em circunstâncias tais, inexistindo na sentença fundamentos expressos sobre o tema trazido a debate em sede recursal, o apelo carece de dialeticidade, não merecendo, pois, conhecimento.
Com essas considerações, com fulcro nos artigos 932 III e 1.010 inciso II do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por José Rodrigues.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora